Tribunal: TJMT
Processo: 0007750-80.2015.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007750-80.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NELSON INACIO DA SILVA - CPF: 037.354.141-41 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), NELSON INACIO DA SILVA - CPF: 037.354.141-41 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. UNÂNIME.
.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0007750-80.2015.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes
: Banco Pan S.A. e Nelson Inácio da Silva

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0007750-80.2015.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes
: Banco Pan S.A. e Nelson Inácio da Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
Banco Pan S.A. e Nelson Inácio da Silva
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento no 27937212, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado,
Banco Pan S.A. recorre sustentando a inexistência de ato ilícito uma vez que logrou demonstrar a existência de relação jurídica, requerendo a reforma da sentença. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado e pela incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

De outra banda, a autor recorre pugnando pela majoração da indenização fixada para R$10.000,00 e dos honorários advocatícios para a monta de 20%.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso adverso (id. 106448184 - Pág. 1/13; id. 106448189 - Pág. 1/13)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0007750-80.2015.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelantes
: Banco Pan S.A. e Nelson Inácio da Silva

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nelson Inácio da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra
Banco Pan S.A.
alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referentes ao contrato de financiamento no 27937212, no valor de R$ 40.461,00 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais).

Devidamente citado, o banco apresentou contestação e o contrato assinado pelo autor (Id. 106448179 - Pág. 15/31)

Na impugnação, o autor refutou integralmente o contrato apresentado, aduzindo que os documentos que embasaram o instrumento, tratam-se de falsificações grosseiras, resultando na realização de perícia
(id. 106448182 - Pág. 25/52).

Após a realização do ato, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento no 27937212, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De um lado, o banco sustenta a inexistência de ato ilícito, mormente logrou apresentar o contrato firmado entre as partes.

Contudo, a
perícia grafotécnica realizada atestou a inautenticidade das assinaturas constantes do contrato, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Bem ponderou o d. magistrado:

“
Assim, conforme resultado da perícia - requerido pela parte demandada, esta concluiu pela divergência da assinatura posta no contrato de financiamento no 27937212 e demais documentos decorrentes deste de fls. 190/194, com a assinatura do requerente.

O resultado da perícia é logicamente inconteste uma vez que de simples análise, não é necessário conhecimentos técnicos para verificar divergências na rubrica posta no contrato original (fls. 192/193) e as rubricas do autor em seus documentos cotidianos e no seu prontuário civil (fls. 15/17, 869/873 e 876/877).

Destaque-se que os documentos existentes nos autos apenas demonstram que o autor foi cobrado indevidamente por débito oriundo de contrato patentemente falsificado conforme conclusão do expert. Ademais, os vícios na contratação se corroboram com as divergências até mesmo da data de nascimento do autor no documento de identidade falsificado apresentado com a contratação (fl. 187) e as incessantes negativações conforme documento de fl. 202
”
.
(id. 106448182, pág. 65).

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do contrato que culminou na negativação do nome do autor, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espéciese mostra correta.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Neste sentido, colaciono casos análogos apreciados neste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido
”. (Rac n.
0019711-26.2016.811.0041,
1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FALSIFICADA NO CONTRATO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - ABALO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrapatrimonial.” (Súmula n. 54/STJ)
”. (Rac n. 0009433-55.2015.811.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.03.2019).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise do
quantum
indenizatório.

De outra banda, o autor pleiteia a majoração do valor do dano moral e dos honorários advocatícios.

Considerando que o
quantum
indenizatório também é objeto da apelação aviada pelo banco, visando a minoração do valor arbitrado, como do recurso do autor, buscando a majoração, passo a análise em conjunto.

Tenho que a razão acompanha o autor. Restando patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o valor vultuoso da negativação indevidamente determinada em nome do autor.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, objeto de insurgência pelo banco, em se tratando de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398, do C. Civil e Sum. 54, do STJ, devem fluir a partir do evento danoso, conforme fixado.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para majorar a indenização a título de dano moral para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como os honorários advocatícios para a monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e,
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021